Tribunal: TJMT
Processo: 0004864-91.2018.8.11.0059
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004864-91.2018.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[WILTON NOLETO DOS SANTOS - CPF: 910.883.051-72 (APELANTE), WUEINER CRUZEIRO ASSIS VILELA - CPF: 243.822.801-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A sociedade (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0004864-91.2018.8.11.0059

APELANTE: WILTON NOLETO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – INVIABILIDADE – REPRIMENDA PREVISTA NO PRECEITO SECUNDÁRIO E FIXADA NO SEU MÍNIMO LEGAL – CARÊNCIA DE CONDIÇÕES DO AGENTE PARA ADIMPLIR A OBRIGAÇÃO – MATÉRIA RESERVADA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A hipossuficiência do agente não possui o condão de reduzir a pena pecuniária, “
pois trata-se de sanção de aplicação cogente e inexiste previsão legal que possibilite a isenção do preceito secundário contido no tipo penal incriminador
” [STJ, HC n. 298.188/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Quinta Turma, julgado em 16/4/2015, DJe de 28/4/2015].

Eventual
falta de condições financeiras para adimplir a pena de multa deve ser suscitada perante o Juízo da Execução Penal.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0004864-91.2018.8.11.0059

APELANTE: WILTON NOLETO DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por WILTON NOLETO DOS SANTOS, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Porto Alegre do Norte/MT (autos n. 4864-91.2018.811.0059 – Código 103972), que julgou a denúncia procedente e o condenou à pena de 2 (dois) anos de reclusão, no regime inicial aberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime do artigo 14, da Lei n. 10.826/2003.

O apelante “
não concorda com a multa fixada, eis que, compromete sobremaneira sua sobrevivência e de seu conjunto familiar”
.

Ao final, requer seja reduzido o
quantum
estabelecido para a sanção pecuniária [doc. digital n. 179755902].

O Ministério Público rechaçou o alarido defensivo, rogando seja o édito condenatório mantido por seus próprios fundamentos [doc. digital n. 179755906].

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo desprovimento do recurso [doc. digital n. 185465152].

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0004864-91.2018.8.11.0059

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O deslinde da controvérsia prescinde de maiores digressões acerca da materialidade e da autoria delitiva, haja vista que a irresignação recursal se circunscreve à readequação do
quantum
da pena pecuniária, por ser o acusado hipossuficiente economicamente.

O recurso
não comporta provimento
.

Reexaminando a dosimetria da pena de WILTON NOLETO DOS SANTOS, constato que o Juízo singular – à míngua de circunstâncias que aumentem ou diminuam a reprimenda – estabeleceu a pena privativa de liberdade e a sanção pecuniária em
seus patamares mínimos
, quais sejam, 2 (dois) anos de reclusão e
10 (dez) dias-multa
.

Além disso, no que tange ao valor do dia-multa, acrescentou que:

“Nos termos do artigo 49 e 60 do Código Penal, atentando para a condição econômica do acusado, fixo o valor do dia-multa no mínimo legal, a razão de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário-mínimo vigente a data do fato.

Verifico que o fato ocorreu em 2018. Conforme valor do salário-mínimo vigente na época do fato (R$954,00), o valor do dia-multa no mínimo legal é de R$31,80.

Deste modo, condeno o acusado ao pagamento de R$318,00 (trezentos e dezoito reais) a título de multa, reajustado pelos índices oficiais até a data do efetivo pagamento”

Ao reverso do alegado, a impossibilidade financeira do agente
não possui
o condão de excluir ou reduzir a pena pecuniária “
pois trata-se de sanção de aplicação cogente e inexiste previsão legal que possibilite a isenção do preceito secundário contido no tipo penal incriminador
” [STJ, HC n. 298.188/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Quinta Turma, julgado em 16/4/2015, DJe de 28/4/2015].

Depois, eventual falta de condições financeiras do agente para adimpli-la deverá ser suscitada perante o Juízo da Execução Penal. Confira-se:

“[...] Não há como reduzir o valor fixado para a pena pecuniária se não é possível analisar a situação econômica do acusado, devendo o pedido ser feito no juízo da execução”
(N.U 1013613-52.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/10/2023, Publicado no DJE 30/10/2023)

“
[...] A condenação em pena de multa integra o preceito secundário do tipo penal, não havendo possibilidade de decote da condenação ou sua redução pela condição hipossuficiente financeira do réu. Eventual impossibilidade de pagamento deverá ser deduzida perante o Juízo da execução (artigo 66 da LEP)”
(N.U 1001442-23.2021.8.11.0080, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/10/2023, Publicado no DJE 20/10/2023)

“
[...] A pena de multa cominada cumulativa e proporcionalmente à pena privativa de liberdade decorre de expressa previsão no tipo penal incriminador, não sendo facultado ao magistrado deixar de aplicá-la em razão da insuficiência econômico-financeira do apenado, sob pena de negativa de vigência à lei. Eventual impossibilidade de pagamento, em razão da condição econômica do condenado, deve ser analisada e resolvida no Juízo das Execuções Penais [...]”
(N.U 1011299-96.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/09/2023, Publicado no DJE 30/09/2023)

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
e mantenho incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023